Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-90.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000268-90.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALMEJADA SUSTAÇÃO EFETIVA DOS PROTESTOS – INVIABILIDADE – VALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE/ILEGALIDADE NAS CDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a
sustação de protesto quando a medida cautelar ajuizada com este fim foi julgada improcedente e declarada válida a cobrança das certidões de dívida ativa em nome do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Medida Cautelar n. 0000268-90.2012.8.11.0086, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando válida a cobrança das CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010.

Nas razões recursais o apelante defende que uma vez garantido o direito do credor por meio de depósito judicial do montante integral do crédito tributário supostamente devido, devem ser necessariamente suspensos os efeitos do protesto das correspondentes certidões.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja determinada a sustação efetiva dos protestos das Certidões de Dívida Ativa em debate (id. 13310486 e 13309952).

Contrarrazões apresentadas (id. 13309953).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 64163451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Medida Cautelar n. 0000268-90.2012.8.11.0086, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando válida a cobrança das CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010.

Primeiramente, consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar se o depósito do montante integral e em dinheiro do valor do débito tributário discutido nos autos principais (Ação Declaratória n. 0000676-81.2012.8.11.0085) tem o condão de suspender os efeitos dos protestos das correspondentes Certidões de Dívida Ativa, nesta fase processual.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Ação Declaratória n. 0000676-81.2012.8.11.0085 foi decidida conjuntamente com a presente Medida Cautelar de Sustação de Protesto n. 0000268-90.2012.8.11.0086, oportunidade em que o Juízo
a quo
as julgou improcedentes, reconhecendo a validade da cobrança
das CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010.

Irresignada, a parte apelante se insurge contra a sentença sob o fundamento de que o depósito integral e em dinheiro do valor do débito tributário discutido seria o suficiente para sustar efetivamente os protestos das referidas certidões.

Não assiste razão à parte apelante.

A uma, porque a decisão que determinou a sustação do protesto (em agravo de instrumento) não impede a eficácia posterior da sentença de mérito.

A duas, porque o depósito integral e em dinheiro do valor do débito tributário discutido suspende a sua exigibilidade somente até a prolação da sentença.

Nesse sentido, importante salientar que nos termos do art. 1.012, §1°, V, do CPC, a sentença que revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação,
in verbis
:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”

Desse modo, levando-se em consideração a fundamentação supratranscrita, entende-se que o apelante não faz jus à almejada sustação efetiva dos protestos, tendo em vista que a Medida Cautelar de Sustação de Protesto n. 0000268-90.2012.8.11.0086 foi julgada improcedente, declarando válida a cobrança das CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010 e revogando a tutela provisória anteriormente concedida em sede de agravo de instrumento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021